Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. AMEAÇA DE VIOLAR O DOMICÍLIO DA VÍTIMA COM OUTRAS PESSOAS. CRIME EM TESE. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos, como é a narrativa de informante e a confissão do réu.
2. No caso, não se absolve o réu da ameaça após esse afirmar que daria o que a vítima estava procurando, sobretudo quando a situação envolve a intenção de invadir a casa da ofendida, acompanhado de outras pessoas, o que, em tese, já configura crime, por se tratar de ameaça de mal injusto e grave.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.